Tribunal: TJMT
Processo: 1030129-79.2023.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030129-79.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANTONIO ELIAS DA SILVA - CPF: 347.556.324-04 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão

:

GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

No Recurso

:

1030129-79.2023.8.11.0002

Recorrente(s)

:

ANTONIO ELIAS DA SILVA

Recorrida(s)

:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

Relator

:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E DANO MORAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NÃO OPORTUNIZAÇÃO À PARTE DE PRODUZIR PROVA ORAL EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – PREJUÍZO CONFIGURADO COM A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DAS ALEGAÇÕES DO AUTOR – CONFIGURAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Cuiabá (MT), 04 de março de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática lançada no id. 195751157, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e
julgou
improcedente

o pleito inicial de indenização por danos morais.

Ainda, condenou a parte autora ao pagamento de 9% (nove por cento) do valor corrigido da causa,
a título

de indenização por litigância de má-fé, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Em argumento recursal, o recorrente alega a necessidade de realização de audiência de instrução. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido, em preliminar, impugna a assistência judiciária gratuita e, no mérito, rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, visto ter sido concedida na decisão prolatada no
id.
195751159
, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

Segundo consta na petição inicial, o postulante desconhece a origem do suposto débito, incluído junto ao órgão de proteção ao crédito SERASA pela Requerida, motivado pelo atraso no pagamento das faturas de 06/2023 no valor de R$ 81,76 e a fatura 07/2023 no valor de R$ 51,85.

Asseverou, ainda, o reclamante, que não possui nenhum cadastro junto à concessionaria de serviços de energia – Energisa, na Quadra 10 Lote 17, endereço indicado pela empresa reclamada.

Assim, pugnou pela declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais.

O MM. Juiz singular julgou antecipadamente a lide, julgando improcedentes os pedidos da inicial.

Em suas razões recursais, o reclamante sustenta que
requereu a designação de audiência de instrução, a fim de comprovar suas alegações de que reside na Rua I, Quadra 11 Lote 16, Bairro Capão do Pequi, município de Várzea Grande/MT, ao contrário do endereço indicado pela demandada.

Afirma que, por ocasião da colheita da prova testemunhal, seriam comprovados os fatos alegados na inicial, bem como os danos causados.

Com efeito, é dado ao Juiz da causa julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas (CPC, art. 355, I).

No caso
,
constata-se que o Juízo monocrático, ao homologar o projeto de sentença e julgar antecipadamente a lide, impossibilitou a parte autora de tentar demonstrar suas alegações. Logo,
impõe-se a desconstituição da respeitável sentença, a fim de oportunizar a produção da prova oral almejada.

Observa-se que a parte reclamante pugnou pela produção de prova oral em sua inicial e na impugnação à contestação (id. 195751156).

O prejuízo restou demonstrado com o resultado do julgamento, que julgou improcedentes os pedidos da inicial e condenou o reclamante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, entendendo que a reclamante não logrou êxito em comprovar suas alegações.

Logo,
resta evidenciado o cerceamento do direito de defesa da recorrente
e afronta o disposto no inciso LV do artigo 5o da Constituição Federal, impondo-se a desconstituição da respeitável sentença, a fim de oportunizar a produção de prova oral
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE ABORDAGEM CONSTRANGEDORA PELOS PREPOSTOS DO SHOPPING REQUERIDO. MATÉRIA DE FATO. PEDIDO DE INSTRUÇÃO NA IMPUGNAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.

1. Conquanto o magistrado tenha ampla liberdade para dirigir o processo e para determinar as provas a serem produzidas, ante a alegação da parte requerente de que funcionários do shopping requerido lhe abordaram de forma constrangedora, deve ser deferido o pedido de realização de audiência de instrução para esclarecimento dos fatos.

2.
O julgamento antecipado da lide, nas circunstâncias em que há controvérsia de fato não solucionada pelos elementos de prova até então existentes nos autos, implica cerceamento de defesa e enseja a anulação da sentença
.

3. Recurso provido para anular a sentença prolatada e determinar a realização de audiência de instrução.
(Recurso Inominado no 0016652-87.2015.811.0001, 1a Turma Recursal Temporária do Estado de Mato Grosso, Relator: Juiz Nelson Dorigatti, Julgado em 26/04/2016) (grifei)

Pelas razões expostas,
conheço
do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
anular a sentença
atacada, determinando a remessa dos autos ao Juízo de origem para oportunizar a produção da prova testemunhal.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024